Tribunal: STF
Processo: RE 1461980
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 5° CÂMARA EXTRAORDINÁRIADE DIREITO PÚBLICO. Embargos à execução fiscal. Multa ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar sem autorização. Danos ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos. 1. Objeção. Aventada nulidade da r. sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Produção de provas vindicada que carecem de plausibilidade. Objeção rechaçada. 2. Mérito. Processo Administrativo. Nulidade. Inadmissibilidade do reconhecimento nesse momento. Artigo 103, do Decreto Estadual n° 8.468/76, que condiciona o conhecimento do recurso administrativo ao recolhimento prévio da multa. Hipótese em que, todavia, a embargante deixou de buscar oportunamente as medidas cabíveis a fim de ver a defesa administrativa intentada conhecida, de sorte que descabe, nesse momento, seja reconhecida a nulidade da CDA e, consequentemente, da execução. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n° 21, do Pretório Excelso, conquanto descabida a atribuição de efeitos retroativos à mesma. Precedentes desta Corte. 2.1. Infração corretamente capitulada, uma vez que infringidos na hipótese, incontroversamente, disposições do Decreto Estadual n° 8.468/76, no instante em que constatado que a queima de palha de cana-de-açúcar realizada pela embargante implicou em poluição ambiental e incômodos à população. Não incidência, no caso, das disposições da Lei Estadual n° 10.547/00, conquanto não se verificou afronta à referida norma. 2.2. Multa. Aplicação realizada com esteio na legislação de regência, notadamente, o Decreto Estadual n° 8.468/76, tendo se observado com retidão as circunstâncias que permeiam o caso. Inexistência de afronta à razoabilidade e proporcionalidade. Empresa autuada que é reincidente na infração. Inadmissibilidade de redução da multa nos termos do permissivo previsto no § 2°, do artigo 102, do Decreto Estadual n° 8.468/76, uma vez que não demonstrou a embargante a adoção de qualquer medida tendente a sanar os danos causados. 3. Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida. Recurso não provido.” (eDOC. 1, ID: b9e8c6ff, p. 184)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXXIV, XXXV, LIV, LV, 37, do texto constitucional, bem assim a transgressão à Súmula Vinculante 21/STF.



    Sustenta que pagamento prévio para conhecimento de recurso administrativo viola o direito à ampla defesa, motivo pelo qual seria nulo o processo administrativo. 



    Aduz desrespeitado o princípio da legalidade, pois o TJSP aplicou, de forma equivocada, a legislação infraconstitucional. 



     Os autos chegaram a esta Suprema Corte em 2019, oportunidade na qual o então Presidente deste STF, Ministro Dias Toffoli, determinou o retorno à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    A Câmara competente, ao reapreciar o feito, refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “RETRATAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL. 5ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PUBLICO. Embargos à execução fiscal. Multa ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar sem autorização. Daros ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos. Acórdão que manteve tal como lançado o r. julgado singular. 1. Autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento do RE n° 601.235/SP, correspondente ao TEMA 314, por meio do qual firmada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recuso administrativo’. 2. V. aresto proferido que não contraria o entendimento firmado no terna de repercussão geral n° 314, do C.STF. 3. Acórdão mantido.” (eDOC. 8, ID: bd2e73fb, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, no julgamento do AI 698.626-QO-RG/SP, Tema 314 da repercussão geral, este Tribunal ratificou a sua jurisprudência no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio como admissibilidade de recurso administrativo:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, PARÁGRAFOS 3º E 4º). EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B). 1. Mostram-se atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à formal e expressa defesa pela repercussão geral da matéria submetida a esta Corte Suprema. Da mesma forma, o instrumento formado traz consigo todos os subsídios necessários ao perfeito exame do mérito da controvérsia. Conveniência da conversão dos autos em recurso extraordinário. 2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo - assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica - já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. 3. Ratificado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os mecanismos previstos no parágrafo 1º do art. 543-B, do CPC. 4. Questão de ordem resolvida, com a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida, bem como ratificada a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria, a fim de possibilitar a aplicação do art. 543-B, do CPC.” (AI 698.626-QO-RG/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 05.12.2008)



    Na hipótese em análise, o Tribunal de origem, ao refutar o exercício do juízo de retratação, consignou que a ausência de recolhimento do valor da multa e a inexistência de alegação, em momento oportuno, seriam as razões para não acolher o pleito de nulidade. Extraio do acórdão do TJSP:



    “4.2. No caso em epígrafe, contudo, o v.aresto de fls. 165/188, pese haver repelido a pretensão da embargante de decretação de nulidade da autuação uma vez que seu recurso administrativo acabou não conhecido, nos termos do artigo 103, do Decreto n° 8.468/76, tendo em vista a ausência de recolhimento do valor da multa concomitantemente à apresentação da defesa administrativa, não contrariou o entendimento firmado no tema de repercussão n° 314, no instante em que a indigitada nulidade aventada foi afastada considerando a ausência de impugnação no momento correto pela embargante buscando ver conhecido o recurso administrativo que intentou e, no mais, em vista da judicialização dos temas de fundo relativos à autuação, ocasião em que a embargante pôde se defender amplamente.” (eDOC. 8, ID: bd2e73fb, p. 5-6)



    Nesses termos, diante da existência de outros fundamentos a ampararem a rejeição do pleito de nulidade do processo administrativo, entendo que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência desta Corte.



    De outro lado, observo que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente, acentuou que a conduta praticada foi corretamente enquadrada pela Administração Pública. Nesse sentido, confira-se o acórdão recorrido:



    “6.7. Não prospera, com a devida vênia do quanto preconiza a embargante/apelante, e este o ponto nodal da questão ora em desate, a alegação de que a infração imputada deveria ser capitulada com arrimo na Lei Estadual n° 10.547/00, haja vista que a infração de que se trata não decorreu da infringência à referida norma, mas, sim, pelos efeitos danosos ao meio ambiente e à população ensejados pela queimada em análise, hipótese descrita no Decreto Estadual n° 8.468/76, cujas disposições não foram afastadas com o advento da referida Lei Estadual n° 10.547/00.



    6.8. Análise das normas de regência permite aferir que a Lei Estadual n° 997/76 e o Decreto Estadual n° 8.468/76 vedam o lançamento de poluentes no ar, sendo inarredável o fato de que a queima indiscriminada de palha de cana-de-açúcar implica em emissão de poluentes no meio-ambiente. Já a Lei Estadual n° 10.547/00 cuidou apenas de delimitar as situações em que as queimadas seriam admitidas, mediante prévia autorização do poder público e observadas as condições dessa norma, sendo que a superveniente Lei Estadual n° 11.241/02 tratou de estabelecer diretrizes para a eliminação gradativa da queima de palha de cana-de-açúcar.



    6.9. Desse modo, fica claro que as Leis do Estado de São Paulo n°s 10.547/00 e11.241/02 não excluíram a aplicação da Lei n° 997/76 e do Decreto Estadual n° 8.468/76, sendo certo que, em se tratando de infração constatada pela prática de queima de palha de cana-de-açúcar sem autorização prévia que culminou com a emissão de poluentes no ar, causando danos ao meio ambiente e incômodos à população, como no caso, aplicáveis as cominações da Lei Estadual n° 997/76 e do Decreto Estadual n° 8.468/76, não havendo se falar, assim, em incidência das disposições das Leis n°s 10.547/00 e 11.241/02, as quais devem ser aplicadas na hipótese em que infringidos seus ditames, o que não ocorreu na espécie. 



    7. E nessa esteira, tenha-se presente que, em não sendo aplicável ao caso os ditames das Leis n°s 10.547/00 e 11.241/02, descabe a pretensão da embargante/apelante de ver a multa que lhe fora imposta aplicada com esteio no artigo 24, da Lei Estadual n° 10.547/00. 



    7.1. Assim, em tendo sido infringidos, incontroversamente, os ditames dos artigos 2°, e3°, inciso V, do Decreto Estadual n° 8.468/76, corretamente aplicadas as penalidades previstas no indigitado decreto.” (eDOC. 1, ID: b9e8c6ff, p. 200-202)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes 



Relator



Documento assinado digitalmente